Tribunal: TJSP
Processo: 1005573-41.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos, e que se produz em fase postulatória, foi suficiente para persuadir

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos, e que se produz em fase postulatória, foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa. Dilação probatória desnecessária. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005573-41.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIO CESAR RODRIGUES DE SÁ, é apelado ANTONIO FESTUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005573-41.2020.8.26.0506 -Voto no 3026
2
VOTO No: 3026
APEL.No: 1005573-41.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (3a VARA CÍVEL)
APTE. : JÚLIO CESAR RODRIGUES DE SÁ
APDO. : ANTÔNIO FESTUCCI
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
NOTA PROMISSÓRIA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O
juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela,
ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente
nos autos, e que se produz em fase postulatória, foi suficiente
para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a
quo, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não
implicou
cerceamento
de
defesa.
Dilação
probatória
desnecessária. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por JÚLIO CESAR RODRIGUES
DE SÁ nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA” que lhe move ANTÔNIO
FESTUCCI, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para constituir o título
executivo judicial no valor pretendido pelo Apelado, indeferindo ao Apelante
os benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes da sentença de fls.
45/48, do Juiz CASSIO ORTEGA DE ANDRADE, relatório adotado.
Alega que faz jus aos benefícios da gratuidade de
justiça e que sofreu cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, diante da impossibilidade de produzir prova oral, assim
como a expedição de ofícios (fls. 50/55). Sem preparo.
Contrarrazões a fls. 58/61.
Instado a comprovar a alegada hipossuficiência (fl. 64),
o Apelante recolheu o preparo recursal (fls. 68/69).
É o relatório.
O pedido de justiça gratuita está prejudicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005573-41.2020.8.26.0506 -Voto no 3026
3
decorrência do recolhimento do preparo recursal (preclusão lógica).
Não há que ser acolhida a alegação do Apelante de que
teria sofrido cerceamento de defesa ante da impossibilidade de produzir
prova nos autos, porque cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
dilação probatória.
Neste contexto, destaca-se que “(...) o juiz é o destinatário
final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
(...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Ou seja, “sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele,
com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo
determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código
de Processo Civil” (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe
04/02/2011). (Grifei)
No caso, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos - e que se produz em fase postulatória (art.
434, caput, do CPC) - foi suficiente para persuadir racionalmente o
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa,
prescindível que se revelava a instrução.
Cumpre ressaltar que o Apelante pretendia produzir
provas sobre a relação empregatícia que as partes teriam mantido, em tese
atrelada à origem da nota promissória que ampara o pedido monitório.
Contudo, como muito bem ressaltado pelo Juízo a quo,
não há sequer indícios de que um litigante haja sido empregado do outro.
Tampouco o recurso esclarece em que consistiria essa suposta atividade
laborativa, o que importa no reconhecimento de que efetivamente era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005573-41.2020.8.26.0506 -Voto no 3026
4
desnecessária a dilação probatória sobre hipotética relação jurídica em
nenhuma extensão individuada.
Consequentemente, não se fala em cerceamento de
defesa e portanto, nos seus lindes, a irresignação não vinga.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento do valor atualizado da causa os honorários advocatícios
sucumbenciais cometidos ao Apelante na origem, presente o trabalho
acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator